Tribunal: TJDFT
Processo: 0048824-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048824-76.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, VERTAX CONSULTORIA LTDA, VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VANESSA PORTO BRIXI, ANDRE PORTO BRIXI, VITOR PORTO BRIXI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista as petições de IDs 76621975 e 72020113. Após, retornem os autos conclusos para o regular processamento dos agravos de IDs 77381527 e 77381530. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024